Tribunal: TCU
Processo: 027.269/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 4071/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de pensão militar emitidos em favor dos interessados a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, à exceção do ato em que figura como instituidor o Sr. Clacine Firmino da Costa, em relação ao qual determino a realização da diligência adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 027.269/2024-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Cristina Firmino da Costa Vieira (XXX.487.627-XX); Andreia Claudia Jacob Alexandre de Oliveira (XXX.466.357-XX); Angela Maria Firmino da Costa Braga (XXX.785.377-XX); Celia Maria Firmino da Costa (XXX.722.107-XX); Lilian Botelho Marques (XXX.857.007-XX); Liliane Fernandes Botelho da Silva (XXX.365.337-XX); Marcio Fernandes Botelho (XXX.692.707-XX); Maria das Gracas Borges (XXX.850.314-XX); Therezinha Costa de Moura (XXX.948.327-XX); Therezinha do Carmo Pereira Figueira (XXX.987.757-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal), para que proceda ao destaque do ato em que figura como instituidor o ex-militar Clacine Firmino da Costa (XXX.401.007-XX), a fim de que seja analisada a possível acumulação da pensão militar com outros dois benefícios previdenciários por parte das beneficiárias Angela Maria Firmino da Costa Braga (XXX.785.377-XX) e Therezinha Costa de Moura (XXX.948.327-XX), conforme consulta realizada junto aos sistemas informatizados colocados à disposição desta Corte de Contas.